Tribunal: TJES
Processo: 0014539-08.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014539-08.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados para anular multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão embargado ao deixar de analisar a alegação de inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor e de vícios no processo administrativo sancionador; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente os argumentos relativos à proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando a decisão judicial deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes, conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado, de fato, não enfrentou expressamente o argumento da inexistência de infração ao CDC, razão pela qual se impõe o saneamento da omissão apontada.

A multa administrativa decorre da inobservância ao dever de comparecimento à audiência de conciliação regularmente designada e da recusa à convocação do PROCON, condutas expressamente tipificadas como infrações administrativas pelo art. 55, § 4º, do CDC e art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97.

O controle judicial sobre o processo administrativo foi exercido, sendo reconhecida a regularidade do procedimento, a notificação válida da parte e a legalidade da sanção imposta, afastando-se a alegação de nulidade.

Quanto à alegação de omissão sobre a razoabilidade e proporcionalidade da multa, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo que o valor de R$ 11.359,68 guarda correspondência com a infração cometida, atendendo aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito sob a via dos aclaratórios não encontra amparo legal, conforme orientação consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face do v. acórdão que negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados pelo ora embargante, julgou improcedentes os pedidos de anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos essenciais deduzidos na apelação, notadamente aquele segundo o qual “
a atuação do PROCON no processo administrativo limitou-se à aplicação de pesadas penalidades financeiras, sem atentar devidamente para a solução do conflito. Como dito, a multa foi imputada no valor de R$ 11.359,69 ao apelante, e sequer o órgão administrativo deu o direito de conhecimento aos consumidores acerca dos termos da defesa e recurso do Banco. Ocorre que em análise aos autos não há dúvidas em relação à regularidade de atuação da Instituição, sendo a penalidade fundamentada em argumento raso que foge à realidade dos autos
”, o que ensejaria a nulidade do processo administrativo.

Aponta, ainda, omissão do julgado quanto à alegada “ausência de fundamentação quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, contrariando o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC”.

Alega, ademais, que houve omissão quanto à tese de que o controle judicial sobre atos administrativos sancionadores deve ser amplo, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não se confundindo com o mérito administrativo, sendo imperioso o reconhecimento de que a penalidade imposta decorreu de processo administrativo eivado de vícios.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e reconhecida a nulidade do processo administrativo, ou, subsidiariamente, a revisão do valor da multa imposta, considerada excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves (
in
“Manual de Direito Processual Civil”. 8ª ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2016. p 1592), “
a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
.

Segundo o embargante, há omissão no Acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível quanto à aventada “nulidade da multa administrativa em razão da inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor” e à “inobservância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa, sendo necessária a sua adequação”.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual passo a enfrentar a alegação no tocante à “inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor”, conforme os termos a seguir:

Cumpre registrar, inicialmente, que o Município de Vitória ajuizou a Execução Fiscal de n.º 0035619- 66.2013.808.0024, a fim de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência das práticas abusivas adotadas pela empresa fornecedora Banco Pan S.A, no valor de R$ 28.595,68 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.° 3150/2013.

O crédito é oriundo do Processo Administrativo n.º 1365/2007, instaurado por reclamação do consumidor, que noticiou a conduta abusiva da instituição financeira, a qual se recusou a efetuar a restituição da integralidade dos valores pagos pela consumidora, referentes à contratação de um consórcio.

Conforme se observa do referido processo administrativo, embora tenha sido devidamente notificada,
a parte embargante não compareceu à audiência de conciliação designada pelo PROCON Municipal de Vitória
, tendo sido o processo encaminhado para julgamento.

Constatando a prática de conduta violadora da legislação consumerista,
pelo não comparecimento da empresa embargante na audiência designada pelo Órgão-Administrativo
, foi-lhe aplicada multa, com arrimo no disposto no Decreto Municipal de n.º 11.738/2003, com as alterações dos Decretos Municipais de n. 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006.

Irresignada, a empresa embargante apresentou Recurso Administrativo, alegando vício formal no processo administrativo, que foi julgado improcedente, tendo em vista a regularidade do procedimento adotado pelo PROCON Municipal de Vitória.

Embora intimada da decisão e notificada para realizar o pagamento do débito, a empresa embargante permaneceu inerte, tendo o ente político embargado, então, providenciado a sua inscrição em dívida ativa, com a consequente expedição da CDA exequenda, seguida do ajuizamento da Execução Fiscal.

Ao ajuizar os Embargos à Execução, a empresa alegou, dentre outras questões, que a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória seria indevida, pois inexiste conduta violadora ao direito do consumidor, já que a cobrança da tarifa é lícita e está em conformidade com o que rege a Resolução nº 3.919, de 25/09/2010.

O MM. Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES rejeitou os embargos opostos pelo Banco PAN S/A, tendo consignado, especificamente sobre a conduta que deu ensejo à multa executada, que:

“(...) a decisão proferida pelo órgão de defesa do consumidor, diversamente do que relatou a empresa embargante, aplicou penalidade ao BANCO PAN
em razão de desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do PROCON para o comparecimento à audiência de esclarecimentos, em conformidade ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97
.

É possível constatar, também, que a embargante foi devidamente notificada para comparecer à audiência, tendo em vista cópia do ‘aviso de recebimento’ (AR), juntado no processo do PROCON.

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, em seus artigos 55, §4º, 33, §2º, e 56, inciso I, prevê que a desobediência, relativa ao desrespeito à convocação feita pelo PROCON, é passível de aplicação de sanção administrativa. Dentre as sanções contidas no art. 56, há expressa previsão da pena de multa.

(...)

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado entende que é lícita a pena de multa quando desrespeitada a convocação feita pela Procon:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EMPRESA DEVIDAMENTE NOTIFICADA. LEGALIDADE DA MULTA. REINCIDÊNCIA E PORTE CONSIDERÁVEL DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO 1. Ainda que a Apelada tenha sido advertida das possíveis sanções oriundas do não comparecimento à audiência de conciliação referente ao processo administrativo instaurado pelo PROCON, a mesma optou, deliberadamente, por não comparecer ao ato. 2. O Decreto 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº8.078/1990 e dá outras providências, em seu artigo 33, § 2º dispõe que: “as práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: [...] § 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art.330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”. Logo, tendo a Apelante desrespeitado a convocação do referido Órgão, tem-se que a pena de multa é lícita. 3. Acerca do quantum, fixado no patamar de R$ 7.711,12 (sete mil setecentos e onze reais e doze centavos), considera-se que deve ser mantido, porquanto o Procon Municipal de Vitória, ao proferir a decisão acostada aos autos, levou em consideração a reincidência da apelante, em não comparecer quando convocada, bem como o seu grande porte financeiro, atendendo, desta forma, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24151580529, Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017).

(...)

Assim, em análise dos autos administrativos, conclui-se que a punição da embargante foi, de fato, em razão do descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune a desobediência. Em razão disso, não há que se falar em inexistência de conduta infrativa, que foi devidamente constatada naqueles autos. (...)”.

Destarte, ao contrário do que quer fazer crer o embargante,
a multa objeto da CDA executada não decorreu, diretamente, da reclamação feita pela consumidora junto ao PROCON Municipal, mas sim, do seu não comparecimento, apesar de ter sido devidamente notificada, à Audiência de Conciliação designada pelo referido órgão
, conforme previsto no art. 55, § 4.º do CDC e no art. 33, § 2.º do Decreto Federal n.º 2.181/1997.

Diante disso, sanando a omissão apontada, afigura-se forçoso concluir que, não obstante, falece razão ao recorrente no tocante à alegada
inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor
, impondo-se a manutenção da r. sentença
a quo
neste particular.

Prosseguindo, entendo que não há falar-se em omissão quanto à alegação de “
inobservância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa, sendo necessária a sua adequação
”.

Quanto ao ponto, verifica-se que constou do voto do eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, expressamente, que:

“(...) Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas,
mostrando-se

razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas a penalidade fixada em R$ 11.359,68, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. (...)”
(grifos no original).

Além de não existir a apontada omissão, registro, por oportuno, que o entendimento esposado pelo Exmo. Desembargador Relator, que fora acompanhado à unanimidade pelos seus pares, coaduna-se com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que os argumentos que justificaram a fixação do valor se encontram explicitados na decisão administrativa que aplicou a sanção (no caso, o fornecedor não compareceu à audiência de conciliação e deixou de prestar informações), não se mostrando, esta, desarrazoada, eis que arbitrada em R$ 15.206,71 (quinze mil, duzentos e seis reais e setenta e um centavos), valor este que se coaduna perfeitamente com os parâmetros valorativos acima explicitados. 2. Recurso improvido. (TJES; Apl 0031816-46.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/07/2018; DJES 25/07/2018) (Grifamos)

Assim, tem-se claro que as alegações deduzidas pelo embargante, quanto a esse argumento veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES, ED: 5000188-70.2019.8.08.0024; Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA; 2ª Câmara Cível - grifei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, mantendo irretocável a conclusão exarada no v. Acórdão embargado.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)